Tribunal: TJPA
Processo: 0011909-55.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011909-55.2019.8.14.0051

APELANTE: LUCIO FLAVIO MORAIS DOLZANIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS.
BIS IN IDEM.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estelionato em continuidade delitiva (arts. 171 c/c 71 do CP), à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária correspondente ao valor total dos prejuízos materiais sofridos pelas vítimas, além de dias-multa, insurgindo-se a defesa exclusivamente contra a dosimetria da pena e a prestação pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal diante da negativação das circunstâncias judiciais; (ii) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea comporta redução superior à fração de 1/6; e (iii) determinar se ocorreu
bis in idem
a fixação de prestação pecuniária e reparação dos danos
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A negativação da culpabilidade se mostra idônea quando o agente se vale da falsa condição de advogado para induzir vítimas em erro, circunstância que revela maior grau de reprovabilidade da conduta.

4.

A negativação das circunstâncias do crime e das consequências do delito revela-se indevida quando fundada em elementos inerentes ao tipo penal ou já considerados em outra vetorial, configurando
bis in idem,
devendo tais circunstâncias ser neutralizadas.

5.

A exasperação da pena-base deve observar o critério jurisprudencial de aumento de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, na ausência de fundamentação específica para fração superior.

6.

A atenuante da confissão espontânea deve ser valorada na fração paradigmática de 1/6, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, vedada a redução abaixo do mínimo legal.

7.

Reconhecida a continuidade delitiva, o aumento da pena deve observar a fração de 1/5 quando constatadas três infrações, em consonância com a Súmula 659 do STJ.

8.

Não há
bis in idem
na fixação de prestação pecuniária destinada às vítimas quando esta substitui a indenização mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, possuindo natureza reparatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a exasperação da pena-base pela culpabilidade quando o agente utiliza falsa condição profissional para a prática do estelionato.

2.

Configura bis in idem a negativação simultânea de circunstâncias judiciais fundada em elementos inerentes ao tipo penal.

3.

A fração de 1/6 constitui parâmetro para a valoração da confissão espontânea, salvo fundamentação concreta em sentido diverso.

4.

A prestação pecuniária pode substituir a indenização mínima às vítimas, sem configurar dupla penalização.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, c; 44; 45, § 1º; 59; 65, III, “d”; 68; 71; 171. CPP, art. 387, IV. CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.650.008/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23.06.2020; STJ, AgRg no HC nº 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 789.166/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.03.2023; STJ, REsp nº 1.882.059/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.10.2021; TJDFT, Acórdão nº 1947201, 0704572-47.2023.8.07.0012, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 21.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER PARCIALMENTE O RECURSO E, NESSA EXTENSÃO, LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
LÚCIO FLÁVIO MORAIS DOLZANIS,
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA
, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial aberto, mais o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa
, pela prática do delito previsto nos arts. 171 c/c 71, todos do CP (estelionato em continuidade delitiva), restando a pena corporal substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos na forma do art. 44 do Estatuto Repressor, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor total de R$10.200,00 (dez mil e duzentos reais), correspondente ao montante total dos prejuízos materiais sofridos pelas três vítimas (Tatiana R$ 4.300,00 + Edinaira R$ 3.000,00 + Adina R$ 2.900,00).

Narrou a denúncia (ID 29621278 - Pág. 2/4
),
em apertada síntese,
que no mês de janeiro de 2019, o denunciado Lúcio Flávio Morais Dolzanis, agindo com vontade livre e consciente, obteve para si vantagem ilícita em prejuízo de Tatiana Flexa dos Santos, Edinara Mercês Cavalcante dos Santos e Adina Dias Gonçalves, induzindo-as a erro mediante fraude. Relatou a exordial que as vítimas tomaram conhecimento por um terceiro de que o advogado Lúcio estaria ajudando pessoas com a aquisição de casas no Residencial Salvação junto à Caixa Econômica Federal.

Prossegue a peça inicial afirmando que Tatiana, Edinara e Adina imediatamente entraram em contato com o denunciado que prontamente se apresentou como advogado, confirmando seus serviços junto à Caixa Econômica e asseverando que, para adquirirem o imóvel, deviam lhe entregar cópias dos documentos pessoais e determinada quantia em dinheiro, sendo da vítima Tatiana exigido o pagamento total de R$4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), da vítima Edinara o montante de R$3.000,00 (três mil reais) e da vítima Adina a quantia de R$2.660,00 (dois mil seiscentos e sessenta reais).

Entretanto, diante das escusas do denunciado, as vítimas procuraram a Ordem dos Advogados do Brasil, descobrindo que Lúcio não era advogado e que usou de fraude para lhes induzir a erro. Inobstante, as vítimas procuraram outra advogada, compelindo o denunciado a assinar termos de confissão de dívida comprometendo-se a restituir as quantias pagas, não havendo, porém, nos autos notícias do adimplemento, restando, ao final, denunciado pela prática do crime previsto no arts. 171 c/c 71, todos do CP.

O apelante, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID 29621393
),
a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal, a valoração da confissão acima da fração de 1/6 (um sexto), o decote da condenação em prestação pecuniária por acarretar
bis in idem
face a condenação em danos morais e materiais em favor das vítimas, bem como os benefícios da justiça gratuita com a isenção da condenação em custas processuais.

Em
contrarrazões de ID 29621404
,
o Ministério Público de 1º Grau se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal, em
parecer de ID 31391830
,
também se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

De início, ressalta-se que o
pedido do recorrente de isenção da condenação em custas processuais se mostra ineficaz,
na medida em que o juízo sentenciante concedeu ao réu os benefícios da justiça gratuita nos seguintes termos:

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.
No entanto, considerando a alegação de hipossuficiência financeira apresentada pela Defesa, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos,
nos termos do Art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, salvo se comprovada a alteração da situação econômica (ID 29621380 - Pág. 7, grifos nossos).

Nessa linha de intelecção,
o requerimento não deve ser conhecido.

Superada a questão introdutória, a
apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço os demais argumentos do recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1.
DO PEDIDO DE
REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO COM A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL,
VALORAÇÃO DA CONFISSÃO ACIMA DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), DECOTE DA CONDENAÇÃO EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA POR ACARRETAR
BIS IN IDEM
FACE A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DAS VÍTIMAS.

No caso,
o apelante não apresentou teses absolutórias se insurgindo unicamente contra a dosimetria.

Na espécie, adianto, desde logo, que a dosimetria comporta reparos, devendo o pleito recursal em análise ser acolhido em parte.

Em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi exasperada mediante negativação das vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, nos seguintes termos:

Culpabilidade: É reprovável a conduta do réu, que se valeu da sua suposta profissão (advogado) e da vulnerabilidade das vítimas, pessoas humildes e trabalhadoras, que buscavam a casa própria, para obter vantagem ilícita. O engodo foi sofisticado e reiterado, demonstrando um elevado grau de censurabilidade em sua conduta. Desfavorável.

Antecedentes: Inexistem condenações aptas a o caracterizar

Conduta Social: Não há elementos nos autos para aferir sua conduta social.

Personalidade: Não há elementos nos autos para aferir sua personalidade.

Motivos do Crime: Consubstanciam-se no lucro fácil e obtenção de vantagem ilícita, sendo inerentes ao tipo penal.

Circunstâncias do Crime: Foram desfavoráveis. O réu agiu de forma ardilosa, simulando ser advogado e envolvendo as vítimas em um complexo esquema fraudulento que se prolongou no tempo (de janeiro a junho de 2019). As fraudes foram individualizadas e adaptadas a cada vítima, maximizando o enredo. Desfavorável.

Consequências do Crime: Foram graves. As vítimas, pessoas que buscavam a casa própria, foram enganadas e

perderam quantias significativas, sofrendo prejuízos financeiros e emocionais. O réu não devolveu o dinheiro mesmo após a confissão de dívida e o ANPP ter sido rescindido, frustrando a expectativa das vítimas. Desfavorável.

Comportamento da Vítima: As vítimas em nada contribuíram para a prática do crime.

Considerando a análise das circunstâncias judiciais, verifico a presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis

(culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime).

Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

4.2. Segunda Fase – Agravantes e Atenuantes (Art. 61 e 65 do CP)

Agravantes ausentes.

Presente a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, "d" do CP), uma vez que o réu admitiu a prática dos crimes em seu interrogatório judicial. Diante da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6 (um sexto).

Fixando a pena intermediária em 2 (dois) anos, 1 (um) mês de reclusão e 208 (duzentos e oito) dias-multa.

4.3. Terceira Fase – Causas de Aumento e Diminuição de Pena (Art. 68, parágrafo único do CP).

Não há causas de aumento ou diminuição de pena específicas para o crime de estelionato.

No entanto, em razão da
continuidade delitiva (Art. 71 do CP),
aplico o aumento de pena. Considerando que foram três vítimas e o modus operandi foi o mesmo, aumentando a pena na fração de 1/5 (um quinto), nos termos da Súmula 659 do STJ.

Pena definitiva: 2 (dois) anos e 6 (meses) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

(...).

5.4. Indenização Mínima (Art. 387, IV, do CPP)

Embora o Ministério Público tenha requerido a reparação dos danos causados nos termos do Art. 387, IV do CPP, e a materialidade do prejuízo seja evidente pelos valores que as vítimas relatam ter entregue,
a fixação de um valor mínimo para reparação de danos é satisfeita através da pena de prestação pecuniária
(ID 29621380 - Pág. 6, grifos nossos).

No ponto, inviável o acolhimento de
fixação da
pena-base no patamar mínimo legal,
face a negativação escorreita da vetorial culpabilidade por parte do juízo sentenciante.

Como se vê, verifico que o magistrado singular não fundamentou de forma escorreita as vetoriais das
circunstâncias
(incorrendo em
bis in idem
ao negativar tal vetor novamente sob a fundamentação do réu ter simulado ser advogado) e
consequências do crime
(vez que o prejuízo financeiro sofrido pela vítima é elementar do tipo penal), restando imperioso acrescentar que somente afigura-se legítima a valoração negativa das consequências do crime quando for constatado prejuízo exacerbado, ou ainda, quando estiver acompanhado de outras repercussões negativas na esfera privada da pessoa ofendida

(TJDFT, Acórdão 1947201, 0704572-47.2023.8.07.0012, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/11/2024, grifos nossos).

Seguindo essa linha de intelecção, neutralizo as vetoriais em comento em respeito aos parâmetros legais estabelecidos e em conformidade com o princípio da proporcionalidade.

Não obstante, conforme já mencionado, no que diz respeito a
culpabilidade do agente,
verifico que o entendimento do magistrado singular não destoou das decisões jurisprudenciais sobre o tema, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTELIONATO,
FALSIFICAÇÃO DE PAPÉIS PÚBLICOS E USO DE DOCUMENTO FALSO. (...). DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

3. O fato do agente se valer da condição de advogado para a prática do crime é fundamento idôneo e permite a exasperação da pena-base. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no AREsp n. 1.650.008/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 29/6/2020, grifos nossos).

Portanto, ante a presença de vetorial desfavorável ao ora apelante, plenamente justificada a exasperação da pena-base,
em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer
deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”,
com
a observância a
o critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...). DOSIMETRIA.
PENAS-BASES.
ART. 42, DA LEI N. 11.343/2006. (...). – (...). -
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. – (...). (
STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022, grifos nossos).

Dessa forma, redimensiono a sanção inicial para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda etapa, melhor sorte não assiste à defesa quanto ao pedido de
valoração da confissão acima da fração de 1/6 (um sexto),
vez que
adoto no caso o entendimento há muito consagrado no Superior Tribunal de Justiça que estabelece a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. (...).
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC n.370.184/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 22/5/2017). (...). (STJ, AgRg no AgRg no HC 789166/RS, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6 - SEXTA TURMA, j: 27/03/2023, grifos nossos).

Assim, mantenho a valoração da atenuação em 1/6 (um sexto) face o reconhecimento da confissão, fixando a pena intermediária no patamar de 01 (um) ano de reclusão, e mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, em estrita observância ao que preceitua o teor da Súmula 231 do STJ
(“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”).

Na etapa derradeira, mantenho também o reconhecimento da
continuidade delitiva (art. 71 do CP) e faço o incremento da pena em 1/5 (um quinto), nos termos da Súmula 659 do STJ
(“
A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações”)
considerando que foram 03 (três) vítimas e o
modus operandi
foi o mesmo, perfazendo, assim, a pena final o montante de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa em regime inicial aberto, com fulcro no que preceitua o art. 33, §2º, alínea c, do CP.

Por derradeiro, inviável o acolhimento do pedido de
decote
da condenação em prestação pecuniária
face a ocorrência de
bis in idem
pela cumulação da prestação pecuniária com a reparação dos danos.

No caso dos autos, de pronto perceptível que a arguição da defesa é equivocada, vez que o juízo sentenciante evitou a dupla penalidade estabelecendo a prestação pecuniária correspondente ao montante total dos prejuízos materiais sofridos pelas três vítimas, qual seja, R$10.200,00 (Tatiana R$4.300,00 + Edinaira R$3.000,00 + Adina R$2.900,00), destinando esse montante com a ressalva, ao final, de que a fixação de um valor mínimo para reparação de danos fora satisfeita através da pena de prestação pecuniária.

Com tais considerações, nítido que não ocorreu cumulação ou dupla cobrança, existindo, por conseguinte, unicamente, a obrigação de pagamento de prestação pecuniária. Salienta-se, por oportuno, ser esse o entendimento da jurisprudência pátria:

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO MAJORADO.
ART. 45, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – CP. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA E REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS.
VÍTIMA DETERMINADA. PREFERÊNCIA.

COMPENSAÇÃO. COMPATIBILIDADE ENTRE OS INSTITUTOS. FINALIDADE REPARATÓRIA. COINCIDÊNCIA ENTRE OS BENEFICÍARIOS. DEDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Diante de uma interpretação teleológica, o art. 45, § 1º, do Código Penal previu uma ordem de preferência entre os beneficiários elencados, sendo certo que, havendo vítima determinada, impõe-se que o valor estipulado para prestação pecuniária seja a ela destinado, no caso dos autos, a União.

2. O art. 45, § 1º, do Código Penal prevê que a prestação pecuniária tem natureza de pena (restritiva de direitos), contudo, possui finalidade nitidamente reparatória (cível), ao dispor que
"(...) consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social (...)".
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a referida pena restritiva de direitos guarda correspondência com o prejuízo causado pelo delito, o que reforça seu caráter reparatório
. (...). (STJ, REsp n. 1.882.059/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021, grifos nossos).

Dessa forma, não acolho o pedido defensivo.

III - DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
redimensionando a pena do ora apelante para
01 (um) ano, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente da prática criminosa
,
pela prática do delito previsto nos arts. 171 c/c 71, todos do CP,
mantendo as demais disposições da decisão objurgada,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2026